Tribunal: STF
Processo: AI 93049
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROTOCOLIZADO NO COLENDO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DEPOIS DE VENCIDO O PRAZO. NÃO BASTA
QUE TENHA SIDO POSTADO NO CORREIO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO, SE SÓ DEU
ENTRADA NO TRIBUNAL APÓS O SEU TERMINO.
PRECEDENTE ESPECIFICO: AG 75.900.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.